Tribunal: TJDFT
Processo: 0734771-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734771-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO LOPES GARCIA e ALINE GUIMARÃES DIÓGENES AGRAVADO: ROSALINO DA SILVA DIAS e ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO LOPES GARCIA e ALINE GUIMARÃES DIOGENES, em desfavor de ROSALINO DA SILVA DIAS e ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP, visando reformar a decisão ID 206311948, proferida no Cumprimento de Sentença n. 0713986-26.2019.8.07.0007, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF. No dia 19/4/2024 os agravantes requereram (ID 193968409) a “expedição de carta precatório para penhora e avaliação do imóvel de matrícula n. 20.834, conforme certidão de ônus acostada ao ID 187108025” e a Decisão ID 199334975 proferida no dia 07/06/2024 indeferiu o pedido de penhora do imóvel. No dia 1o/8/2024 o agravante apresentou a petição ID 206178077 na origem em que requereu “seja reconsiderada a decisão para que seja expedida penhora”. Foi proferida a decisão recorrida ID 206311948 que não acolheu o pedido de reconsideração. Os agravantes afirmam em suas razões de agravo ID 63103414 que “peticionaram pedindo que a decisão negativa à penhora fosse reconsiderada”, “Todavia, na decisão recorrida, novamente o pedido dos Exequentes foi indeferido”. Alegam que a existência de indisponibilidades e penhoras no imóvel do devedor não é um fato impeditivo de novo registro de penhora e encaminhamento à hasta pública, e caso a impugnação à avaliação apresentada no processo 0711983-02.2018.8.07.00185 que tramita na 11a Vara Cível de Brasília seja julgada total ou parcialmente procedente, o novo valor imputado ao imóvel poderá ser suficiente para quitar todas as indisponibilidades e penhoras gravadas em sua matrícula, “inclusive o objeto da presente demanda”. Requer a reforma da decisão agravada “para que seja deferida a penhora do imóvel de propriedade do Agravado”. Preparo recolhido. (ID 63103429) Sem contrarrazões. (ID 65602427 e ID 65616388) É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A Decisão ID 199334975 que indeferiu a penhora do imóvel requerida pelos agravantes foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do dia 11/06/2024, e dessa decisão não foi interposto recurso. Apenas no dia 1o/8/2024 o agravante apresentou a petição ID 206178077 na origem em que requereu “seja reconsiderada a decisão para que seja expedida penhora” e foi proferida a decisão recorrida ID 206311948 que não acolheu o pedido de reconsideração. Foi interposto agravo de instrumento apenas no dia 21/8/2024. Portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Esta Corte de Justiça tem precedente no sentido que o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento tem início a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. Confira: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. I. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 932, III, e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III, incumbe ao relator, mediante decisão monocrática, não conhecer de recurso desprovido de pressupostos de admissibilidade. II. O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento se inicia a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. III. Irresignação acerca da primeira decisão deveria ter sido objeto de recurso (em grau recursal) e não devolvida ao mesmo órgão jurisdicional transfigurada em pedido de reconsideração, como ocorreu no caso concreto. IV. O agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias da decisão, razão pela qual, considerando que a primeira decisão fora publicada em 09.08.2023, o prazo do recurso se ultimou no dia 31.08.2023, de sorte que se tem por intempestivo o agravo de instrumento interposto no dia 1o.11.2023. V. Agravo interno desprovido. Não conhecido o agravo de instrumento. (Acórdão 1884337, 07470821420238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PERDA DA FACULDADE PROCESSUAL. ATESTADOS MÉDICOS. JUSTA CAUSA. EXIGÊNCIA DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento do recurso de apelação, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada, conhecendo-se do recurso de apelação. 2. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a r. decisão agravada é mera reiteração de anteriores decisões. Enfatize-se que o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo para recurso. 2.1. Precedente: "o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 6/4/2021). 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão se sujeita à preclusão consumativa quando já houver, no processo, decisão acerca do tema, conforme reconhecido pelo c. STJ (AgInt no AREsp 773.213/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18/05/2021), circunstância devidamente caracterizada nos autos de origem. 4. Na hipótese, conforme ressaltado na decisão recorrida, a matéria de conhecimento do recurso já se encontra preclusa por anteriores decisões judiciais, de modo que a sua reapreciação malfere o instituto da preclusão. 4.1. O referido instituto indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 4.2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 5. É de conhecimento a importância e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, assim como o que preconiza o art. 223 do CPC ao determinar que "verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar". 5.1. Nada obstante, jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que apenas ocorre a justa causa quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. 5.2. Nesse quadro, a apresentação de atestado médico determinando o afastamento de suas atividades, por si só, não comprova a justa causa. 5.3. Nesse sentido: "a apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa para devolução de prazo para a parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ". (07131053120238070000 6a Turma Cível, Relator Leonardo Roscoe Bessa, DJe: 09/07/2023). 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1875912, 07176819220228070003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a decisão ID 199334975 não recorrida foi proferida nos seguintes termos: A parte credora requer a penhora do imóvel (id. 187108025). Em razão de existência de diversas indisponibilidades averbadas na matrícula id. 187108025, afigura-se inócua a providência pleiteada. Assim, indefiro o requerimento formulado. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, mediante medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, CPC). Fica o exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. [ID 199334975 dos autos de origem] Ao invés de apresentar recurso dessa decisão ID 199334975, proferida no dia 07/06/2024, foi apresentada a petição ID 206178077 no dia 1o/8/2024 requerendo reconsideração, conforme o seguinte trecho: “seja reconsiderada a decisão para que seja expedida penhora”. No dia 06/08/2024 foi proferida a decisão recorrida ID 206311948 que decidiu não acolher o pedido de reconsideração: “deixo de acolher o pedido formulado ao id. 206178077”. Os próprios agravantes afirmam em suas razões de agravo ID 63103414 que recorrem da decisão que indeferiu a reconsideração e não da decisão anterior que efetivamente negou a penhora sobre o imóvel. Confira: [...] peticionaram pedindo que a decisão negativa à penhora fosse reconsiderada em razão da impugnação apresentada, visto que, caso acolhida e existindo nova avaliação do imóvel, o valor será suficiente para alcançar os débitos devidos pelos Agravados. Todavia, na decisão recorrida, novamente o pedido dos Exequentes foi indeferido. [...] (Grifou-se) A petição ID 206178077 que requereu a reconsideração da decisão ID 199334975 e a Decisão ID 206311948 que não reconsiderou a decisão anterior não interrompem o prazo para recurso, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão. Confira precedente desta Corte no sentido que pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas indefere pedido de reconsideração, quando já preclusa a decisão primária. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1809835, 07354179820238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] A Decisão objeto do agravo é apenas reiteração da decisão anterior, diante do pedido de reconsideração apresentado pelos agravantes. Assim, a decisão efetivamente impugnada é a decisão ID 199334975. Portanto, intempestivo o recurso. Ademais, posteriormente, os agravantes requereram a suspensão do processo na origem até que haja a decisão da impugnação da avaliação nos autos 0711983-02.2018.8.07.0018. (ID 222542851) O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação não se aplica ao caso, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. O recurso não preenche o requisito da tempestividade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator